Tribunal: TJPA
Processo: 0014294-71.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014294-71.1997.8.14.0301

APELANTE: ALCEBIADES FLAVIO DE MORAES MAROJA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Civil e Administrativo. Apelação. Ação de Cobrança. Servidora-ré que não efetuou depósitos fruto de arrecadação. Negligência do apelante ao fiscalizar a atividade da subordinada, contribuindo para a subtração de valores do erário. Comprovação dos elementos da responsabilização civil. Sentença mantida. Apelação cível desprovida.

I. Caso em exame

1 - Ação de Cobrança ajuizada pelo DETRAN contra o então Diretor da Circunscrição Regional de Trânsito de Redenção e de Servidora subordinada, em razão da subtração de valores fruto de arrecadação.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside no ressarcimento dos cofres públicos, e na obrigação do apelante em indenizar o DETRAN por conduta negligente, que contribuiu para a perda de valores de arrecadação da Circunscrição Regional de Trânsito de Redenção/PA.

III. Razões de decidir

3 - Em ofício enviado pelo Apelante ao Diretor Superintendente, foi descrito episódio de extravio de valores, ocorrido em março de 1997, que resultou na apuração de irregularidades envolvendo servidores lotados na 19ª CIRETRAN. Posteriormente, foi determinada a instauração de sindicância, cuja conclusão fora favorável à presumível simulação de furto praticada pela Servidora-Ré, ante a omissão do Apelante, de valores oriundos da arrecadação realizada por aquela CIRETRAN.

4 - Consta da mencionada Sindicância (Portaria nº 307/97-DS/PROJUR), que a Servidora-Ré, respondia interinamente pela arrecadação e depósito de valores no Banco do Estado do Pará daquela cidade, retardou imotivadamente a prestação de contas pertencentes ao erário público, contribuindo para que desaparecesse ou fosse objeto de furto o valor de R$7.226,29 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), o que foi possível ante a omissão do Apelante, então Diretor da 19ª CIRETRAN, que culposamente deixou de fiscalizar os serviços.

5 - O Apelante fora devidamente treinado para vistoriar regularmente o recebimento e depósito de valores que circulavam no CIRETRAN, como autoridade máxima do Órgão naquela região. Ao viajar, deveria ter repassado tal incumbência à sua substituta, mas não o fez, nomeando Ilza Alves da Silva sem a confecção ou publicação de qualquer ato formal, o que demonstra negligência para com o serviço que lhe cabia devidamente cumprir.

6 - Nos termos do art. 180 da Lei n.º 5.810/1994-RJU: “A responsabilidade civil decorre de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.”. Assim, comprovada a lesão ao patrimônio público, e o nexo causal com a conduta do Apelante, mostra-se devido o ressarcimento, ainda que não tenha ocorrido condenação criminal, diante da independência entre as esferas Administrativa, Civil e Penal. Precedentes STJ.

IV. Dispositivo e tese

7 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 178, V, XVII e XXI, 179, 180 e 182 do Regime Jurídico Único do Estado; e

- artigos 64, caput, e 67, II do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

- (STJ - AgRg no AREsp: 1361520 DF 2018/0236996-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2019); e

- (STJ - AgInt no RMS: 53362 MT 2017/0035457-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0014294-71.1997.8.14.0301) interposta por ALCEBIADES FLAVIO DE MORAES MAROJA contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, diante da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Autarquia de Trânsito em face de MARCIA MARIA BARBOSA SILVA e do ora Apelante, buscando indenização correspondente ao prejuízo ao erário.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 2443841):

Isto posto, julgo procedentes os pedidos, condenando os Réus ao pagamento do valor de R$7.226,29 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), a título de ressarcimento ao erário em razão de apropriação indevida de dinheiro público, praticada por Márcia Maria Barbosa Silva, ante a omissão de Alcebíades Flávio de Moraes Maroja
. A liquidação deverá considerar o cálculo de juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/09), a partir de julho/2009 até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Custas pelos Réus. Condeno os Réus, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I, do CPC. (grifei)

Em suas razões de apelo (id. 2443845), o Réu alega inexistência de responsabilidade, vez que em nada contribuiu para o desaparecimento dos valores pertencentes ao erário. Defende a responsabilidade do próprio DETRAN pelo ilícito ocorrido, pois restou silente quando solicitou fiscalização na Circunscrição Regional de Trânsito do Município de Redenção, quando ainda era Diretor.

Sustenta que em que pese a sindicância ter concluído pela aplicação de penalidade de advertência ou suspensão por 30 dias, a suposta omissão não legitima a cobrança dos valores subtraídos por outro servidor, principalmente, pelo fato de estar viajando fora do Município de Redenção à época dos fatos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido em relação a sua condenação.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 2443845 - Pág. 15.

Julgada monocraticamente a apelação por ausência de pagamento de custas (id. 6579837), foram opostos embargos de declaração (id. 6756888), que após contrarrazões (id. 7216466), terminaram acolhidos nos seguintes termos (id. 13339483):

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração,
para desconstituir a decisão recorrida e, nos termos do art. 99, § 7º, conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que o Apelante recolha as custas do recurso de Apelação Cível, ficando desde já, advertido que, mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.

Recolhidas as custas da apelação (id. 13584489), foi recebido o recurso no duplo efeito (id. 15518287).

Manifestação do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, pela conversão do julgamento em diligência, para apresentação de contrarrazões ao apelo (id. 16670224).

Apontado o id. das contrarrazões nos autos digitalizados, o Parquet apresentou parecer, pela desnecessidade de intervenção (id. 17865561).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside no ressarcimento dos cofres públicos, e na obrigação do apelante em indenizar o DETRAN por conduta negligente, que contribuiu para a perda de valores de arrecadação da Circunscrição Regional de Trânsito de Redenção/PA.

No presente caso mostra-se necessário esmiuçar o contexto fático trazido pelas partes, pelo que oportuno um breve histórico do processo.

A ação de cobrança originária foi proposta pelo DETRAN/PA, visando ao ressarcimento de valores subtraídos dos cofres públicos, com a participação da Servidora-Ré e do ora Apelante, à época Diretor da Circunscrição Regional de Trânsito de Redenção/PA (CIRETRAN).

Em ofício enviado pelo Apelante ao Diretor Superintendente, foi descrito episódio de extravio de valores, ocorrido em março de 1997, que resultou na apuração de irregularidades envolvendo servidores lotados na 19ª CIRETRAN. Posteriormente, foi determinada a instauração de sindicância, cuja conclusão fora favorável à presumível simulação de furto praticada pela Servidora-Ré, ante a omissão do Apelante, de valores oriundos da arrecadação realizada por aquela CIRETRAN.

Consta da mencionada Sindicância (Portaria nº 307/97-DS/PROJUR), que a Servidora-Ré, respondia interinamente pela arrecadação e depósito de valores no Banco do Estado do Pará daquela cidade, retardou imotivadamente a prestação de contas pertencentes ao erário público, contribuindo para que desaparecesse ou fosse objeto de furto o valor de R$7.226,29 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), o que foi possível ante a omissão do Apelante, então Diretor da 19ª CIRETRAN, que culposamente deixou de fiscalizar os serviços. Com a exordial, juntou documentos (id. 2443821 - Pág. 9 ao id. 2443831 - Pág. 73)

Citados os réus, apenas o Apelante apresentou contestação (id. 2443833), aduzindo que se deslocou ao encontro do Diretor do DETRAN de Marabá, a fim de verificar a viabilidade de instalação de um pátio de retenção de veículos no município de Redenção. Viajando em seguida para Belém, com o objetivo de reunir-se com o Superintendente do DETRAN para tratar acerca da organização e reforma da CIRETRAN de Redenção, entre outras demandas.

Nesse período, em razão de se encontrar viajando a trabalho, e envolvido em diversas ocupações atinentes à instalação e inauguração da 19ª CIRETRAN, ocorrida em 10/05/1997, a Servidora-Ré aproveitou-se da ocasião, e da confiança que os colegas lhe dispensavam para apropriar-se de dinheiro público.

Afirmou o Apelante, não ser possível o controle ou o poder de fiscalizar a arrecadação e depósitos bancários das guias de recolhimento, pois estava ausente de seu município, asseverou que a servidora que lhe substituiu, Ilza Alves da Silva, não tinha ordens, orientações ou conhecimento no sentido de fiscalizar a arrecadação, pois nem mesmo o próprio Apelante possuía qualquer treinamento da Diretoria Financeira para tanto, já que a fiscalização cabia a uma central localizada nesta Capital, através de sistema eletrônico entre o CIRETRAN de Redenção e o SIDET/DETRAN de Belém.

Destacou ainda, que previamente aos fatos, tinha interesse em organizar os serviços referentes ao recebimento de valores pela CIRETRAN, pois já havia solicitado ao DETRAN a instalação de um caixa do BANPARÁ e um funcionário da SEFA para controle de tal arrecadação, bem como, alegou que tomou todas as providências cabíveis assim que teve ciência da apropriação indevida de dinheiro pela Servidora-Ré, comunicando os fatos aos superiores hierárquicos.

Conclui em sua peça de defesa, que não lhe fora atribuída qualquer participação nos eventos, conforme consta do inquérito policial e da sindicância, cujas conclusões se deram pelo envolvimento no ocorrido em relação tão somente à Servidora-Ré, motivo por pugnar pela improcedência da ação.

Após, ultrapassadas questões incidentais e regularizada a tramitação do feito, foi apresentada a réplica da Autarquia de Trânsito, ratificando os termos da inicial (id. 2443839), sendo proferida a sentença de procedência ora objeto de apelação (id. 2443841).

Historiados os principais atos do processo de origem, é possível concluir que a conduta do Apelante contribuiu para o extravio de valores, apesar de não ter sido o responsável direto pelo dano aos cofres públicos. Explico.

Embora não exista qualquer indício de prova de que o Apelante tenha subtraído ou obtido vantagem financeira, pela conduta questionável da Servidora-Ré, que não realizou os depósitos do montante arrecadado pelo CIRETRAN, o Apelante fora devidamente treinado para vistoriar regularmente o recebimento e depósito de valores que circulavam no CIRETRAN, como autoridade máxima do Órgão naquela região.

Ao viajar, deveria ter repassado tal incumbência à sua substituta, mas não o fez, nomeando Ilza Alves da Silva sem a confecção ou publicação de qualquer ato formal, o que demonstra negligência para com o serviço que lhe cabia devidamente cumprir.

A prova do nexo de causalidade entre dano e a conduta do Apelante, está no próprio documento confeccionado ao chegar de viagem, reportando os fatos, ao então Diretor Superintendente do DETRAN, quanto ao extravio de valores envolvendo a Servidora-Ré, no período de fevereiro a março de 1997 (25/02, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03 e de 10/03), detalhando toda a cadência de atos no Ofício nº 057/97 (id. 2443821 - Pág. 10).

Vê-se que o apelante tentou mitigar as consequências da ausência de zelo com a coisa pública, pois adotou providências para elucidação do ocorrido, questionando a servidora responsável pessoalmente, tendo esta, por sua vez, afirmado que havia perdido a quantia em dinheiro.

O Apelante procedeu com os trâmites para confecção de relatórios e documentos para conferência de valores, depósitos, devolução da funcionária à sua lotação de origem e, a comunicação dos fatos às autoridades policiais, que culminaram na publicação da Portaria n.º 307/97-DS/PROJUR, para instauração de sindicância administrativa e do competente Inquérito Policial n.º 023/97-DEPOL.

Importante registrar, que na esfera administrativa (id. 2443831 - Pág.73) embora a Comissão da Sindicância tenha concluído apenas pela aplicação da penalidade de advertência ou de suspensão de 30 dias, pela falta de fiscalização dos trabalhos da Servidora-Ré, recomendou ainda, a instauração de ação civil para a devolução dos valores extraviados.

Sabe-se que é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito e que, cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, do Código de Processo Civil).

Assim, a omissão de não fiscalização dos trabalhos, legitima a cobrança dos valores supostamente subtraídos por outro servidor, principalmente, pela informalidade no ato de nomeação de sua substituta, ato ilícito que comprova a negligência e o nexo causal da conduta com o dano aos cofres públicos.

Deve ser registrado, que a Servidora-ré devolveu a quantia de R$1.350,00, do montante de R$9.522,65, conforme Ofício n.º 059/97 (id. 2443825 - Pág. 45), mostrando-se necessária a reparação do prejuízo ao erário da diferença não recebida.

Quanto às condutas proibidas aos servidores públicos estaduais, a Lei n.º 5.810/1994-RJU dispõe nos seus artigos 178, V, XVII e XXI, 179 e 180, in verbis:

Art. 178. É vedado ao servidor: (...)

V – valer-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função; (...)

XVII – praticar ato lesivo ao patrimônio Estadual; (...)

XXI – praticar atos, tipificados em lei como crime, contra a administração pública;

Art. 179. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Art. 180.
A responsabilidade civil decorre de ato
comissivo ou
omissivo
, doloso ou
culposo
, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. (grifei)

Denota-se que Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará atribui a responsabilização civil, também para os casos de omissão, independente da comprovação de dolo.

Como bem pontuou o Juízo de origem: “Assevere-se que, muito embora a ré não tenha sido condenada pelo crime de peculato, através da Ação Penal n.º 0001481-18.2007.8.14.0045, em razão de decorridos oito anos da data do recebimento da denúncia até a data da sentença, considerando que a acusada se tratava, à época do delito, menor de 21 anos e que a pena privativa de liberdade abstrata máxima aplicável ao caso é de 12 anos, tal fato não implica no afastamento de condenação na esfera cível, já que comprovadamente ocorreu lesão ao patrimônio público perpetrada por Márcia Maria Barbosa Silva, cabendo ao réus o devido ressarcimento ao erário”.

Neste sentido vejamos o art. 182 do RJU e os arts. 64, caput, e 67, II do Código de Processo Penal:

Art. 182. A absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: (...)

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

A independência das instâncias Administrativa, Civil e Penal é o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTENTE. PECULATO. DOLO E PREJUÍZO. VERIFICADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICAÇÃO DE ÓBICES PROCESSUAIS MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. PERDA DO CARGO PÚBLICO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido da autonomia e independência das esferas civil, penal e administrativa, razão por que eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente" (HC 306.865/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017)
". (...) 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1361520 DF 2018/0236996-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
O atual entendimento jurisprudencial desta Corte é o de que o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, pois as instâncias penal, civil e administrativa guardam independência e autonomia entre si (MS 19.779/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2017)
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no RMS: 53362 MT 2017/0035457-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) (grifei)

Com efeito, conforme a jurisprudência sedimentada e não tendo o Apelante se desincumbido do seu ônus probatório, escorreita a sentença nos moldes em que foi exarada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença que condenou os Réus, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2025